Tribunal: STF
Processo: ARE 1415825
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração (eDOC 39) em face de decisão (eDOC 35) mediante a qual provi o agravo formalizado pelo ente estatal e, ao examinar o seu recurso extraordinário, dei-lhe provimento para julgar improcedente o pedido da inicial ajuizada por Mario Regatieri Filho, com inversão dos ônus da sucumbência.



    A embargante sustenta que esse ato decisório foi omisso ao ter deixado de acolher pleito da embargante, manifestado por meio da Petição n. 46.794/2023 (eDOC 33), no sentido da submissão da causa ao regime da repercussão geral.



    Assevera, nesse contexto, que a decisão embargada, “ao entender que o precedente da ADO 28 seria suficiente para desacolher o pedido de reconhecimento de repercussão geral, deixou de avaliar outros efeitos que essa sistemática especial prevista 1.030 e 1.035 do CPC possui, com finalidades que vão muito além da simples vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário ao entendimento manifestado pela Suprema Corte” (eDOC 39, fl. 2).



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento destes embargos de declaração para que seja reconhecida a repercussão geral do tema em discussão e fixada tese por essa sistemática” (eDOC 39, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    No caso, quanto ao tema arguido pela embargante, asseverei, no ato embargado, ser insuscetível de acolhimento o pedido no sentido de submeter a causa ao regime da repercussão geral, pois o Plenário da Suprema Corte já apreciou, quando do julgamento da ADO 28, matéria semelhante à do presente processo, cujo pronunciamento é de natureza vinculante nos termos do Código de Processo Civil (art. 927, I) e da Constituição Federal (art. 102, § 2º). Assim, entendi não se oportuna a apreciação da discussão examinado sob o regime da repercussão geral.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente